Tribunal: TJSP
Processo: 2004466-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares diversas. Inviabilidade. Decisão fundamentada na gravidade concreta, preenchendo os requisitos do CPP, art. 282 e 312. Alegação de suposta ilicitude probatória que demanda aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta estreita via. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.